Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS POR PRAZO CERTO. DIVORCIANDA. RETORNO AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA.
Reforma-se a decisão em que foi prorrogado o pensionamento instituído originalmente pelo período de 6 meses em favor da Agravada, haja vista ter a Alimentanda reassumido o cargo público que ocupa, bem assim porque a própria limitação temporal dos alimentos foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada, o qual veio a ser desprovido pelo Colegiado.
Agravo de Instrumento provido.